Tribunal: TJPA
Processo: 0802497-79.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802497-79.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ROGER NOLASCO CARDOSO

PACIENTE: JOSE CARLOS DE CARVALHO ALMEIDA

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO EM DIVERSOS ESTADOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO ALMEIDA
, já qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, em concurso material, previstos nos
arts. 171, caput
, e
288, caput
, c/c
art. 69, do Código Penal Brasileiro
, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que decretou e manteve sua prisão preventiva no âmbito da Ação Penal nº 0813729-41.2024.8.14.0006. A defesa sustenta constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade da medida cautelar, afirmando que os fatos investigados ocorreram entre 2018 e 2022, além de alegar condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida cautelar extrema; (ii) estabelecer se a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na suposta atuação do paciente em esquema fraudulento estruturado, voltado à obtenção de vantagem patrimonial mediante promessa de prestação de serviços educacionais, com vítimas localizadas em diversos Estados da Federação.

O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por registros de múltiplos procedimentos investigatórios no sistema INFOSEG relacionados a fatos semelhantes, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos que justificam a medida cautelar, e não necessariamente à data da prática delitiva, permanecendo presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
diante do risco de continuidade da atividade criminosa e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O fato de o paciente não ter sido inicialmente localizado para citação, sendo posteriormente preso em cumprimento ao mandado judicial, evidencia circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da necessidade de interromper a atuação criminosa estruturada e prevenir a reiteração delitiva.

O
habeas corpus
possui cognição sumária e não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório quando inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e atuação em associação criminosa estruturada, aptos a justificar a garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos que justificam a custódia cautelar, e não necessariamente à data da prática delitiva.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para interromper a atividade criminosa e prevenir a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 171, caput, 288, caput, e 69; CPPB, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC nº 901024/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 805814/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 959872/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 917903/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 30.09.2024; TJMG, HC nº 3421390-96.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 17.09.2025; TJPB, HC nº 0813243-13.2025.8.15.0000, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por ROGER NOLASCO CARDOSO, advogado, em favor de
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO ALMEIDA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, em razão da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0813729-41.2024.8.14.0006, na qual lhe são imputados, em tese, os crimes de estelionato e associação criminosa, em concurso material, previstos nos
arts.

171
,
caput
, e
288
,
caput
, c/c
art. 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

A impetração sustenta (ID.33529767) a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão careceria de fundamentação concreta e atual. Aduz a defesa que os fatos imputados ao paciente remontariam ao período compreendido entre os anos de 2018 e 2022, inexistindo contemporaneidade apta a justificar a custódia cautelar decretada apenas em 07/01/2026. Afirma, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como contador e não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, requerendo, ao final, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 33773481), ao fundamento de que, em juízo preliminar, não se evidenciaria ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, uma vez que o decreto prisional se encontra formalmente fundamentado na garantia da ordem pública, com menção a indícios de reiteração delitiva e atuação criminosa estruturada em diferentes unidades da Federação, determinando-se, na ocasião, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações por meio de ofício (ID 33989694), o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA esclareceu que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, juntamente com outros corréus, sob a alegação de participação em esquema fraudulento relacionado à prestação de serviços educacionais, com obtenção de vantagem patrimonial de vítimas em diferentes Estados da Federação. Informou que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante de indícios de reiteração delitiva identificados em registros do sistema INFOSEG, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente inicialmente não foi localizado para citação, sendo posteriormente preso e citado em 30/01/2026, encontrando-se o processo em fase de instrução.

O Ministério Público de segundo grau, por intermédio do Promotor de Justiça

(ID.34484159), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do
habeas corpus
e, no mérito, pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente no risco de reiteração delitiva, na atuação criminosa estruturada e na extensão territorial das condutas investigadas, reputando insuficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a medida cautelar extrema.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do
habeas corpus
impetrado por ROGER NOLASCO CARDOSO, advogado, em favor de
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO ALMEIDA
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a legitimidade ativa, a adequação da via eleita e o interesse processual, diante da alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção decorrente da decretação e manutenção de prisão preventiva.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0813729-41.2024.8.14.0006, na qual lhe são imputados, em tese, os crimes de estelionato e associação criminosa, em concurso material, previstos nos
arts.

171, caput,
e
288, caput
, c/c
art. 69, do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a impetração, em síntese, que o decreto prisional careceria de fundamentação concreta e contemporânea, alegando que os fatos investigados remontariam ao período compreendido entre os anos de 2018 e 2022, inexistindo contemporaneidade apta a justificar a custódia cautelar decretada apenas em 07/01/2026. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, circunstâncias que, segundo a defesa, autorizariam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Contudo, não assiste razão à impetração.

II.1 – Da fundamentação da prisão preventiva

A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, admitida quando presentes os requisitos previstos no
art
.
312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, desde que demonstradas a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

No caso concreto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva não se limitou à invocação da gravidade abstrata dos delitos, tendo indicado elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

Conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, o paciente teria atuado em associação com outros investigados em esquema fraudulento estruturado, voltado à obtenção de vantagem patrimonial mediante promessa de prestação de serviços educacionais relacionados à integralização de créditos acadêmicos de mestrado internacional e à revalidação de diplomas estrangeiros, com vítimas localizadas em diversos Estados da Federação.

Nesse sentido, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTELIONATO PRATICADO DE FORMA REITERADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, em que o paciente associou-se a outros corréus para fins da prática do delito de estelionato. Foi destacada, ainda, a prática reiterada do delito, que ocorreu em desfavor de diversas vítimas.
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)
. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi apreciada pelo acórdão recorrido, que se limitou à análise do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, superado pelo posterior oferecimento da denúncia, razão pela qual não pode ser apreciada, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 901024 GO 2024/0106261-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024
) (G.N.).”

Além disso, a decisão judicial mencionou a existência de diversos procedimentos investigatórios registrados no sistema INFOSEG, relacionados a fatos semelhantes, circunstância que indica, em tese, possível reiteração delitiva e habitualidade criminosa, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública.

Tal entendimento aplica-se ao caso concreto, uma vez que os registros existentes no sistema INFOSEG indicam a existência de múltiplos procedimentos investigatórios relacionados a fatos semelhantes, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria também reconhece que o risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado por inquéritos ou ações penais em curso, justifica a segregação cautelar.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade.
2. A motivação utilizada pela instância ordinária para embasar a custódia cautelar é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal, no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022.)
3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mesmo se considerado que o crime investigado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.4. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser aplicada, caso o Réu seja condenado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 805814 RJ 2023/0064382-1, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023
) (G.N.).”

II.2 – Da alegada ausência de contemporaneidade

A defesa sustenta que os fatos investigados remontariam a período anterior, o que afastaria a contemporaneidade necessária à manutenção da prisão preventiva.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

O requisito da contemporaneidade não se relaciona necessariamente à data da prática delitiva, mas à atualidade dos motivos que justificam a prisão preventiva.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, desde que permaneçam presentes os requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. "HACKER". PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, que supostamente integra organização criminosa voltada, sobretudo, para a prática de fraudes, com atuação em diversos estados do país, identificando-se vultosos valores movimentados por ele. Consta dos autos que o agravante é apontado como um dos hackers e um dos líderes da organização criminosa. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
4. Sobre a contemporaneidade, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo"(HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 959872 PR 2024/0427321-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025
) (G.N.).”

No caso concreto, conforme esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente não foi inicialmente localizado para citação, circunstância que dificultou o regular andamento da persecução penal, sendo posteriormente preso em cumprimento ao mandado expedido, ocasião em que foi citado em 30/01/2026.

A fuga do distrito da culpa, por si só, constitui fundamento válido para a decretação da prisão preventiva, por revelar a intenção do agente de se furtar à atuação do Poder Judiciário e comprometer a regular aplicação da lei penal.

“EMENTA: "HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "MODUS OPERANDI". DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ARTIGO 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ARTIGO 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. SÚMULA N. º 30 DO GRUPO DE CAMÂRAS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580 DO CPP. 1. Dadas às peculiaridades concretas do caso, de agente que integra, em tese, organização criminosa, havendo diversos outros agentes supostamente envolvidos no mesmo esquema, a liberdade do paciente poderia ensejar, facilmente, a destruição ou ocultação de provas, indicando a necessidade de manutenção da custódia cautelar. 2. A atividade delituosa desenvolvida de maneira reiterada e habitual justifica a segregação provisória como forma de se garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do grupo. 3. Além dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessária a presença de pelo menos um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP. 4. Sendo os crimes ora apurados apenados com reprimendas máximas, privativas de liberdade, superiores a quatro anos, é possível a manutenção da segregação provisória do paciente como forma de garantia da ordem pública, mormente face a gravidade concreta dos fatos em comento.
5. A fuga do distrito da culpa é motivo hábil, por si só, para a decretação da prisão preventiva.
Inteligência da Súmula n.º 30 do Grupo de Câmaras Criminais do TJMG. 6. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da pris ão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. 7. As condições pessoais favoráveis da paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública. 8. Não há que se falar em extensão dos benefícios quando as situações fático-jurídicas não são idênticas. Inteligência do artigo 580 do CPP.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 34213909620258130000, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/09/2025
) (G.N.).”

Nesse contexto, a atualidade da medida cautelar encontra-se vinculada não apenas ao lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional, mas também às circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

“EMENTA:

Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Gabinete 04 - Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides A ACÓRDÃO HABEAS CORPUS Nº 0813243-13.2025.8.15.0000 RELATOR: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides IMPETRANTE: JEANE GONZAGA DOS SANTOS PACIENTE: WANDERSON RANIERE DIVINO TRAJANO IMPETRADO: Juízo da 1ª VARA REGIONAL DAS GARANTIAS HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE INVESTIGADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO PACIENTE. DECISÃO MANTENDO A CAUTELAR EXTREMA. MODUS OPERANDI E ANTECEDENTES QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA. Não demonstrado o alegado excesso de prazo, deve ser denegada a ordem, uma vez que
a contemporaneidade dos fatos que fundamentam a cautelar extrema não se vincula apenas à data do fato delitivo em si, mas à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal,
o que, in casu, restou devidamente fundamentado pelo Juízo a quo. Em sendo o rito procedimental do Habeas Corpus célere e sumário, é inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são impeditivos à decretação da prisão preventiva, mormente, no caso dos autos, quando o modus operandi e os antecedentes do investigado (duas condenações anteriores, uma por estelionato e outra por receptação), demonstram a probabilidade de reiteração delitiva Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados; A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em denegar a ordem, em harmonia com o parecer ministerial, nos termos do voto do Relator.
(TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08132431320258150000, Relator: Gabinete 04 - Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Data de Julgamento: 09/09/2025, Câmara Criminal
) (G.N.).”

II.3 – Das condições pessoais favoráveis e da inadequação de medidas cautelares diversas

A impetração também invoca condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita.

Entretanto, é entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores que as condições pessoais favoráveis do acusado, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o ora agravante, acusado pela suposta prática de estelionato contra idoso, estaria a ser investigado pelo cometimento de outros delitos semelhantes em outros municípios e com o mesmo modus operandi ? aplicando o chamado "golpe do falso mecânico". Diante desse contexto, houve acusação de sua participação em organização criminosa responsável pela prática de diversos estelionatos em pelo menos sete municípios diferentes. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
4. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 917903 SP 2024/0195839-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2024
) (G.N.).”

No mesmo sentido, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, mostram-se inadequadas no caso concreto, uma vez que o decreto prisional foi fundamentado na necessidade de cessar a suposta atividade criminosa estruturada e prevenir a reiteração delitiva, circunstâncias que demonstram a insuficiência de providências menos gravosas.

II.4 – Da via estreita do
habeas corpus

Cumpre registrar, ainda, que o
habeas corpus
constitui instrumento destinado a coibir ilegalidade manifesta ou abuso de poder que implique restrição indevida à liberdade de locomoção.

Não se presta, contudo, ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente quando inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

Não se presta, contudo, ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório ou à substituição da análise realizada pelo Juízo natural da causa, especialmente quando inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1.1. O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 2º-A, e 288, ambos do Código Penal. 1.2. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de risco à ordem pública e a inadequação do flagrante. 1.3. A liminar foi indeferida e a douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva de Rafael Bueno Carneiro é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando os indícios de sua participação em crimes de estelionato e associação criminosa.III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade dos delitos de estelionato e associação criminosa, com indícios robustos de autoria e materialidade.3.2. O paciente foi identificado como integrante de uma associação criminosa que aplicava golpes por meio de falsas entrevistas de emprego, coletando dados pessoais das vítimas.3.3. Existe risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já havia sido preso anteriormente por crimes semelhantes e estava tentando fugir após a prática dos delitos. 3.4. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública. IV. Dispositivo e tese4.1. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento:
“A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa, afastando-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
”Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, § 2º-A, e 288; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, e 319.Jurisprudência relevante citada: TJPR - 5ª C. Crim. - 0000153-75.2024.8.16.0000 - Guaratuba - Rel.: Des. Jorge Wagih Massad - J. 24.02.2024. TJPR - 5ª C. Crim. - 0069287-92.2024.8.16.0000 - Telêmaco Borba - Rel.: Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura - J. 14.10.2024.
(TJ-PR 00213869420258160000 Guarapuava, Relator: substituto delcio miranda da rocha, Data de Julgamento: 22/03/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2025
)
(G.N.).”

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 20/03/2026